Tribunal: TJSP
Processo: 1073992-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PRELIMINAR - Ilegitimidade "ad causam" - Legitimidade passiva da apelante que também comercializou e prestou os serviços de transporte aéreo, ainda que em trechos diferentes da viagem, maximizando os lucros das empresas parceiras - Pertinência subjetiva verificada - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte

Ementa:
PRELIMINAR - Ilegitimidade "ad causam" - Legitimidade passiva da apelante que também comercializou e prestou os serviços de transporte aéreo, ainda que em trechos diferentes da viagem, maximizando os lucros das empresas parceiras - Pertinência subjetiva verificada - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Viagem em família, com dois filhos de um e quatro anos de idade, à Madrid/ES, passando por Frankfurt - Extravio de toda a bagagem dos passageiros por três dias, impossibilitando que tivessem acesso a seus pertences pessoais, tendo sido duas delas devolvidas apenas quinze dias após o retorno ao Brasil, o que, por certo, interferiu de forma bastante negativa no roteiro da viagem dos apelados - Falha na prestação de serviços apta a atingir direitos de personalidade - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada adequadamente em R$ 5.000,00 para cada um dos dois autores - Redução - Descabimento - Precedentes desta Corte - Devida a indenização por danos materiais, consistentes na aquisição de bens essenciais - Incidência do CDC - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).